Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702625-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANE PEREIRA CELESTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALIANE PEREIRA CELESTINO, com pedido de concessão de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0762075-14.2023.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante alega em síntese que o cumprimento de sentença está relacionado a condenação do agravado à implementação da gratificação GAB e ao pagamento dos valores retroativos da referida gratificação, e que o Juiz "a quo" na decisão agravada não incluiu as parcelas vincendas no curso do processo, sob o argumento que a sentença determinou o pagamento de valores apenas quanto ao período objeto do pedido. Afirma que a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, limitando o pagamento dos valores retroativos ao período de janeiro de 2021 a setembro de 2023. A agravante sustenta que a inclusão das parcelas vincendas em cumprimento de sentença é possível em obrigações de trato sucessivo, conforme estabelece o art. 323 do CPC, sem que isso implique ofensa à exigência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, e que o entendimento da decisão agravada destoa do entendimento pacífico deste Tribunal, e dos precedentes do STJ. Ressalta que a inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo visa dar mais efetividade, celeridade e economicidade à prestação jurisdicional, haja vista que se a agravante for ajuizar outra ação executória em face do agravado, haverá mais custos operacionais para as partes, o que se busca evitar com o presente cumprimento de sentença. Aduz como risco de dano, que o prosseguimento do feito pode gerar pagamento à menor em favor da agravante. A agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento de mérito do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para inclusão das parcelas que se venceram no curso processo referente ao período de outubro de 2023 até agosto de 2024. Preparo recolhido ID 68189641. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em setembro de 2024, e que o Juízo “a quo” proferiu decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a não incluir as parcelas que não constaram do período específico constante da sentença que restringiu-se ao objeto do pedido. O cerne da discussão cinge-se em averiguar quanto a possibilidade de inclusão no cumprimento de sentença, das parcelas que se venceram no curso do processo de outubro de 2023 até agosto de 2024. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com eventual expedição de ordem de pagamento de valor diverso do pleiteado pela autora, ora agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito